Tribunal: TJDFT
Processo: 0721738-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-D DA LEI No 8.069/1990. ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FATOS OCORRIDOS QUANDO A VÍTIMA JÁ TINHA DOZE ANOS COMPLETOS. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE CRIANÇA DEFINIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ATÍPICA. CONDUTA PRATICADA DE FORMA PRESENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A figura típica do crime previsto no artigo 241-D da Lei no 8.069/1990 estabelece que a vítima do aliciamento, assédio, instigação ou constrangimento para a prática de ato libidinoso seja criança. O artigo 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, traz a definição de “criança” como aquela pessoa que possui até 12 (doze) anos incompletos. Considerando que, na espécie, a vítima já tinha 12 (doze) anos completos na data dos fatos, correta a sentença que absolveu o réu por atipicidade da conduta.
2. O crime do artigo 241-D, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente exige o uso de “meio de comunicação” para sua prática, não englobando condutas praticadas de forma presencial. Precedentes desta Corte.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do apelado das sanções do artigo 241-D da Lei no 8.069/1990 (aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.